Tribunal: TJPA
Processo: 0819307-71.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10006 - Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Data de julgamento: 2025-03-24

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819307-71.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RUROPOLIS

AGRAVADO: ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE RUROPOLIS - ACER

PROCURADOR: FRANCISCO GONCALVES OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS
contra a decisão monocrática ID 78795224, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rurópolis nos autos da
Ação Anulatória c/c Tutela de Urgência
nº 0800701-67.2022.8.14.0073, ajuizada pela Associação Agravada, que deferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial para suspender a exigibilidade do crédito tributário referente às taxas de alvará de funcionamento e registro sanitário dos associados da agravada.

Na origem, a Associação Comercial de Rurópolis/PA - ACER, pessoa jurídica de direito privado, propôs ação anulatória com pedido de tutela de urgência em face do Município de Rurópolis, defendendo a nulidade do Novo Código Tributário Municipal.

Alegou que a instituição do referido código ocorreu em manifesta afronta ao processo legislativo, em razão da ausência de observação das normas regimentais e da Lei Orgânica do Município, o que acarreta violação aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa.

Destacou também que o Novo Código Tributário do Município de Rurópolis estabeleceu aumentos abusivos nas alíquotas tributárias, ressaltando que apenas lei complementar pode instituir normas gerais em matéria tributária, nos termos do art. 146, III da Constituição Federal. Além disso, invocou o artigo 97 do Código Tributário Nacional (CTN), que determina que a instituição ou majoração de tributos só pode ocorrer mediante lei específica.

Dessa forma, sustentou que a legislação municipal afronta as normas gerais do Sistema Tributário Nacional e, consequentemente, é nula de pleno direito.

Por essas razões, pleiteou a concessão de tutela de urgência para suspender imediatamente a exigibilidade dos tributos instituídos pelo Novo Código Tributário, alegando que a cobrança indevida pode causar danos irreparáveis aos contribuintes. No mérito, pugnou pela declaração de nulidade da incidência do tributo instituído pelo referido Código, bem como seja declarada sua inconstitucionalidade e, portanto, sua nulidade.

O Juízo a Quo concedeu a tutela de urgência na Decisão ID 78795224, ora vergastada.

Irresignado, o Município Agravante interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento, onde sustenta a
inadequação da via eleita
, argumentando que a ação anulatória de débito fiscal não se presta para questionar a inconstitucionalidade de lei municipal.

Alega, ainda,
ilegitimidade ativa da associação agravada
, pois não há autorização expressa de seus associados para representá-los judicialmente. Aponta também
vício de representação
, pois o representante da entidade, ADAIAS TORRES SOUZA, não apresentou documentos que comprovem seus poderes de representação.

Outrossim, aduz a
ausência dos requisitos para concessão da tutela provisória
, apontando que não foi demonstrada a suposta ilegalidade e abusividade da cobrança da taxa de alvará de funcionamento e registro sanitário, bem como a suposta nulidade do Código Tributário Municipal, ressaltando que tal questão deveria ser levantada em ação específica de controle concentrado de constitucionalidade. Ademais, argui que a decisão recorrida ocasiona
irreversibilidade dos efeitos
, com prejuízos financeiros aos cofres públicos.

Concedi o efeito suspensivo ao recurso na Decisão ID
11982320.

A Associação Agravada não apresentou Contrarrazões, conforme Certidão ID 12833212.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público do 2º Grau se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 13693080).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Antes de mais nada, destaca-se que, neste momento processual, cabe-nos apenas verificar se a decisão do juízo
A Quo
que concedeu a medida liminar requerida foi acertada ou não.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a análise acerca da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, dispostos no art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” (grifo nosso)

Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que a peça inaugural carece de documentos imprescindíveis para a comprovação da legitimidade da representação processual, quais sejam, o estatuto social da entidade e a ata de assembleia que formalizou a constituição de sua atual diretoria, tendo o sr. Adais Torre de Souza como seu representante. Tampouco se comprova autorização expressa de seus associados para atuar em seus nomes.

Quanto ao mérito da ação, percebe-se claramente que em toda a argumentação da autora não se discute nenhum lançamento tributário específico, mas sim busca a declaração de nulidade do novo Código Tributário de Rurópolis (Lei Complementar nº 001/2021), versando especificamente sobre sua inconstitucionalidade tanto formal quanto material.

Na hipótese sob exame, constata-se que a declaração de inconstitucionalidade pleiteada pela Associação Agravada não objetiva tão somente afastar a exigência da referida legislação para os seus associados, mas, sim, impedir a prática de quaisquer atos administrativos que tenham por fundamento a mencionada norma, visando expurgá-la por completo do ordenamento jurídico.

Tal circunstância caracteriza nitidamente um controle abstrato de constitucionalidade, pois a pretensão deduzida pela autora, ora Agravada, visa à supressão integral da norma impugnada do ordenamento jurídico municipal, e não meramente a sua inaplicabilidade ao caso concreto.

Nesse aspecto, sabe-se que a ação anulatória de débito fiscal não é o meio processual adequado para questionar a validade de uma lei municipal, uma vez que essa espécie de ação tem por objetivo anular cobranças indevidas concretamente constituídas, consubstanciadas em autuação, lançamento ou imposição de multa, o que não é o caso dos autos.

Assim, não se mostra adequada a via eleita para a discussão da matéria, além de se imporem questionamentos quanto à legitimidade da parte autora e à própria competência do juízo de primeiro grau para processar e julgar a demanda, consoante os ditames constitucionais aplicáveis.

Nesse sentido se pronuncia a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DA LEI ESTADUAL Nº 5.501/2020 – ATO NORMATIVO DE EFEITO ABSTRATO – PRETENSÃO DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE EXERCIDO ATRAVÉS DE AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ARGUIDA DE OFÍCIO – SENTENÇA REFORMADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

(TJ-MS - AC: 08289281720208120001 Campo Grande, Relator: Des. Alexandre Bastos, Data de Julgamento: 31/01/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/02/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. CONTROLE CONCENTRADO E ABSTRATO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA TERMINATIVA. - Verificando-se nos autos que a ação ordinária foi ajuizada com o único intuito de se obter a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 11.080/17, falta à parte autora o interesse de agir, em razão da inadequação da via eleita, não sendo o Juízo de primeiro grau competente para a aludida finalidade - O controle concentrado e abstrato de constitucionalidade de Leis Municipais é atribuído ao Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça.

(TJ-MG - AC: 51713356320188130024, Relator: Des.(a) Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 17/10/2019, 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA PARAÍBA - AFRAFEP. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº. 11.756/2020. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE É PEDIDO, E NÃO CAUSA DE PEDIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO PROVIDO. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firme e consolidada de que “é possível a d...

(TJ-PB - AI: 08089348520218150000, Relator: Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível)

Nesse contexto, considerando as informações carreadas ao processo até este momento, bem como todos os questionamentos acerca da via eleita e legitimidade processual, em juízo perfunctório, entendo que a probabilidade do direito alegado pela Agravada não foi demonstrada, especialmente considerando a presunção de legalidade da norma. Tampouco se observa perigo iminente que justifique a suspensão da exigibilidade do tributo.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para revogar a tutela antecipada concedida no juízo de origem.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/03/2025